Tribunal: STF
Processo: ARE 1493882
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES CIVIS NÃO EXTENSÍVEL AOS MILITARES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PERÍODO E NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ E PARANAPREVIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985, DECRETO-LEI Nº 667/1969 E LEI ESTADUAL Nº 1.943/1954. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DOIS REGRAMENTOS DISTINTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 4º do art. 40, o art. 42 e o § 9º-A do art. 201 da Constituição da República. Assevera que “a presente ação foi ajuizada visando expedição de nova certidão de tempo de contribuição pela parte ré constando como tempo especial o período trabalhado entre 20/06/1984 a 03/07/1990, no qual o foi policial militar do Estado do Paraná para tenha contagem diferenciada de tempo de serviço a fim de se averbar o período perante o RGPS, considerando o exercício de atividade insalubre como mecânico eletricista de material bélico” (sic, fl. 3, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante enfatiza que “demonstrou se tratar de ofensa direta à Constituição” ( fl. 4, e-doc. 8).



    Salienta que “houve ofensa direta ao art. 42 c/c 40, § 4º da CF na redação vigente antes da EC 18/1998, pois a própria Constituição tratava os militares como servidores públicos” (fl. 5, e-doc. 8).



    Assinala que “não há ofensa a direito local: a aposentadoria de servidores públicos, conforme a tese suscitada pela parte, está prevista na Constituição, sendo que o próprio STF já conheceu da questão ao julgar o tema 942/STF” (fl. 6-5, e-doc. 8).



    Ressalta que, “no tocante à súmula 279/STF, como há se sustentou no recurso extraordinário, a questão dos autos não necessitada análise de provas, já que trata somente de questão de direito” (sic, fl. 6, e-doc. 8).



    Insiste que “a questão ora em comento – possibilidade de emissão de CTC convertida como tempo especial para fins de averbação de tempo de serviço perante o Regime Geral da Previdência Social – foi objeto de análise por esse C. STF, nos autos RE 1.014.286, tema 942 do STF” (fl. 6, e-doc. 8).



    Realça que “os militares eram considerados servidores públicos pelo constituinte originário, até a modificação do art. 42 pela EC 18/1998; tanto o é que a Seção II era intitulada ‘Dos Servidores Públicos Militares’” (fl. 7, e-doc. 8).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e, no mérito, provido, para fins de conhecimento e posterior provimento do recurso extraordinário interposto, a readequar o acórdão vergastado de acordo com a jurisprudência desse C. STF” (fl. 8, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “(...) até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo o Tema 942 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, trata-se de matéria diversa, referente à contagem de tempo de serviço exercido como policial militar, com fundamento na Lei Complementar n. 51/1985.



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.434.643/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou ser “inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais” (Plenário, DJe 19.7.2023).



    Nessa linha jurisprudencial, ao inadmitir o recurso extraordinário, o Juiz Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná assinalou que a controvérsia em exame não se enquadrava na sistemática da repercussão geral, com o seguinte fundamento:



    “Esclareço (...) que o caso dos autos não se amolda à tese fixada no Tema 942/STF, uma vez que, quando da apreciação do leading case RE 1.014.286, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que o artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal não se aplica aos servidores militares” (fl. 2, e-doc. 7).



    Inaplicável, na espécie vertente, o Tema 942 da repercussão geral.



    7. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia sobre a conversão de tempo especial, no exercício de atividades como policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, com a seguinte fundamentação:



    “(...) tem-se que, aos casos dos servidores públicos policiais, a legislação a ser aplicada é a Lei Complementar nº 51/1985, a qual dispõe acerca da aposentadoria da categoria, bem como, o Decreto-Lei nº 667/1969, com alterações promovidas pela Lei nº 13.954/2019 e, no âmbito do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 1.943/1954, que serve de base para determinar sua aposentadoria. 



    Nessa toada, a possibilidade da aplicação do Regime Geral de Previdência Social, disposto na Lei 8.213/1991, conforme requer a parte recorrente, somente seria possível na hipótese de o servidor público não ter legislação própria, o que, por via de consequência, afasta a possibilidade de aplicação do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal. 



    Logo, a utilização da referida legislação ensejaria na aplicação de duas regras distintas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em outros termos, uma vez que a categoria em questão já possui direito à aposentadoria especial, não é possível adotar regimes diferentes a fim de utilizar somente as regras mais favoráveis. (...)



    Destarte, não faz jus a parte autora à conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais em comum, devendo a r. sentença ser reformada para o fim de negar provimento ao pleito inicial, nos termos da fundamentação” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Como assinalado no acórdão recorrido, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que o regime previdenciário dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, submetidos a regime jurídico específico, pelas peculiaridades das atividades exercidas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.476.711-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. TEMA N. 160/RG. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INADEQUAÇÃO. TEMA N. 942/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Tendo em vista o Regime de Previdência dos Militares, mostra-se imprópria a pretensão de conversão de tempo especial em comum, mediante mescla de regras atinentes a regime distintos. 2. É inaplicável aos militares a orientação firmada no Tema n. 942 do repertório da repercussão geral, concernente à conversão de tempo especial em comum, uma vez lastreada no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.455.315-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2024).



    8. Essa orientação jurisprudencial não respalda as pretensões do agravante sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço exercido em atividades policiais, com a conjugação de regimes previdenciários distintos. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser “impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (ARE n. 1.360.505-ED-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    Nessa questão previdenciária, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Para rever o decidido pelas instâncias do Juizado Especial sobre o período de exercício e a natureza das atividades exercidas, seria necessário o reexame do conjunto probatório do processo e da legislação local correspondente, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.470.000, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.5.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.7.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora